Tribunal: TCU
Processo: 013.630/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9859/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que, por meio do Acórdão 8823/2019-TCU-Primeira Câmara , esta Corte julgou irregulares as contas da sra. Maria das Dores Fonseca Gois, do sr. Carlos Roberto Silva Serpa e do Instituto Padre Walmir Fernandes Brandão, condenando-os em débito solidário e aplicando-lhes multas individuais, em razão da impugnação das despesas realizadas com os recursos repassados por força do Convênio 265/2005; Considerando que o art. 22, inciso I, da Lei 8.443/1992 dispõe que as comunicações realizadas pelo Tribunal devem observar a forma estabelecida no RITCU, o qual, por sua vez, estabelece, em seu art. 179, inciso II, que as comunicações processuais far-se-ão mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário; Considerando que, por meio de peça única assinada pelo advogado Claudismar Zupiroli (OAB/DF 12.250), integrante da Zupiroli, Rodrigues & Alves Advogados Associados, foi protocolado, em 11/9/2019, recurso de reconsideração em nome das duas pessoas físicas mencionadas e da entidade (peça 72); Considerando que, em relação ao Instituto Padre Walmir Fernandes Brandão, referida petição foi admitida como recurso de reconsideração por meio do despacho constante da peça 80; Considerando que, quanto à sra. Maria das Dores Fonseca Gois e ao sr. Carlos Roberto Silva Serpa, os recursos não foram conhecidos por restarem intempestivos e não apresentarem fatos novos, nos termos dos art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, caput e § 2o, do RITCU (peça 80); Considerando que, em face da existência de falhas na citação e na representação legal do Instituto Padre Walmir Fernandes Brandão, foi determinada a repetição da notificação da entidade quanto à prolação do Acórdão 8823/2019-TCU-Primeira Câmara e, também, a notificação da sociedade Zupiroli, Rodrigues & Alves Advogados Associados para que, no prazo regimental de dez dias, promovesse a regularização da representação legal do instituto, sob pena de atrair a incidência do art. 145, § 1o, do RITCU; Considerando que as notificações supracitadas foram formalizadas pelos expedientes insertos às peças 91 a 94; Considerando não ter havido manifestação posterior por parte dos notificados; Considerando, ainda, que a petição recursal em questão não acresce elemento novo de prova, arrimando-se em teses defensivas que já constavam dos autos desde antes da decisão condenatória, de modo que também não se pode considerá-la útil para a busca da verdade material; Considerando a manifestação conclusiva da Serur, que recomendou o não conhecimento do presente recurso (peças 96-98); e Considerando, por fim, a manifestação do Parquet especializado, que anuiu ao posicionamento da unidade técnica quanto ao não conhecimento do apelo recursal (peça 99); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 145, § 1o, 285 e 298 do RITCU e com os arts. 15 e 76, § 2o, inciso I, do CPC, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do presente recurso de reconsideração, dando-se ciência desta decisão ao interessado. 1. Processo TC- Processo 013.630/2014-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Instituto Padre Walmir Fernandes Brandão (03.878.355/0001-76) 1.2. Órgão: Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidade técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência da presente deliberação ao recorrente, encaminhando-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 96.